Tribunal: STF
Processo: RE 73426
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
1. O Judiciário não intervém no processo legislativo.
2. Alegação improcedente de ofensa ao princípio constitucional de independência dos Poderes.
3. Não é certo que, ao julgar o RE nº 62.683, o STF tenha declarado a nulidade da Lei paulista nº 9.301-A, de 1966, porque, na verdade, o Corte julgou, em tal recurso, que sua matéria não pode ser questionada em ação de segurança.
4. Divergência jurisprudencial que, alegada, não se acha demonstrada nos termos do art. 305 do RI do STF.
5. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.